Tribunal: STF
Processo: STA 349
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA  



          Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.



    1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    2. Embargos de declaração rejeitados.